Tribunal: TJPA
Processo: 0818652-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818652-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIELY SIQUEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0818652-31.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805215-90.2024.8.14.0009

IMPETRANTE: DRA. ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES - OAB PA27445

PACIENTE: DIELY SIQUEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 129, § 12, 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL E 32 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Diely Siqueira da Costa contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bragança, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §12, 329 e 331 do Código Penal e 32 da Lei de Contravenções Penais. A impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar e a deficiência da fundamentação da decisão prisional, pleiteando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e à fundamentação idônea da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando indispensável para garantir a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

O decreto prisional impugnado carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão preventiva, limitando-se a mencionar a gravidade genérica dos delitos imputados à paciente, sem demonstrar elementos objetivos que justifiquem a segregação cautelar.

5.

Os delitos imputados à paciente não se enquadram nos requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois suas penas máximas não ultrapassam quatro anos de reclusão, o que inviabiliza a decretação da prisão preventiva com base nesse dispositivo.

6.

A ausência de fundamentação idônea e de demonstração concreta do periculum libertatis configura constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente, com a demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não bastando a referência genérica à gravidade do delito.

2.

A decretação da prisão preventiva exige o cumprimento dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo inviável nos casos em que a pena máxima do delito imputado não ultrapasse quatro anos de reclusão, salvo exceções legais.

3.

A ausência de fundamentação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção via habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 669176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 17.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo __________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0818652-31.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805215-90.2024.8.14.0009

IMPETRANTE: DRA. ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES - OAB PA27445

PACIENTE: DIELY SIQUEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 129, § 12, 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL E 32 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de DIELY SIQUEIRA DA COSTA, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bragança, proferido nos autos de n° 0805215-90.2024.8.14.0009.

Consta na impetração que a paciente foi custodiada em 03/11/2024, por ter supostamente praticado os delitos previstos nos artigos 129, §12, 329 e 331 do CP e 32 da Lei de Contravenções Penais.

Aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente da ausência de pressupostos legais à segregação, bem como a utilização de fundamentação inidônea na decisão conversiva de Id. 130543872.

Outrossim, a Defesa sustenta que a coacta reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primária, residência fixa e ocupação lícita).

Nesse contexto postula liminarmente pela revogação da custódia, substituindo-se esta por cautelares diversas da prisão e, no mérito a concessão em definitivo da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi deferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de ID 23092987.

A impetrante sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende ser cabível a liberdade da paciente.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva constitui medida excepcional, conforme prevê a Constituição Federal, sendo a regra a liberdade do indivíduo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido, à luz da legislação processual penal e da reforma promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a medida segregacionista só se justifica para garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do risco gerado pela liberdade do imputado (art. 312 do CPP), sempre respeitando os critérios de necessidade e adequação da medida (art. 282 do CPP).

Desde a promulgação da Lei nº 12.403/2011, o ordenamento jurídico passou a adotar medidas cautelares alternativas à prisão, priorizando, sempre que possível, a manutenção da liberdade do acusado sem restrições ou, em caso de necessidade, a aplicação dessas medidas antes da decretação da prisão preventiva. Somente quando nenhuma dessas soluções se mostra viável é que se admite a custódia cautelar.

Essa nova sistemática tem como fundamento o princípio de que, no Estado Democrático de Direito, a liberdade é a regra, sendo inadmissível a decretação da prisão preventiva com base em argumentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito ou a suposta periculosidade do agente, sem elementos concretos que justifiquem a medida.

Diante dessas premissas, verifica-se que, no caso em análise, os requisitos legais para a custódia não estão presentes. O decreto prisional não demonstrou de forma suficiente a existência do periculum libertatis, elemento essencial para a manutenção da medida extrema. No referido decreto (ID 130543872), o magistrado consignou a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva, ressaltando a gravidade dos fatos, uma vez que a demandante teria agredido física e verbalmente servidores públicos. No entanto, não fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva, uma vez que não há nos autos elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou econômica.

Ademais, os delitos imputados à coacta, previstos no artigo 129, §12, 329 e 331 do Código Penal, além do artigo 32 da Lei de Contravenções Penais, não preenchem os requisitos do artigo 313, inciso I, do CPP, pois a prisão preventiva só pode ser decretada em crimes dolosos cuja pena máxima ultrapasse 04 (quatro) anos de reclusão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, constata-se que o decreto prisional carece de fundamentação idônea nos requisitos do artigo 312 do CPP. Assim, a ausência de justificativa suficiente para a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, sanável por meio do presente mandamus.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

Ante o exposto
, MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025